Tribunal: TJDFT
Processo: 0745496-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ART. 1.015 DO CPC. ROL. MITIGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA 116/2024 - TJDFT. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Decisões relativas a homologação do valor dos honorários periciais, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. 1.1. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual homologado o valor dos honorários periciais.
2. Como se viu, a prova pericial foi requerida pelo réu, ora agravante DISTRITO FEDERAL. E nos termos do artigo 95 do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Dessa forma, o adiantamento dos honorários periciais cabe ao réu/agravante, o que não se discute no caso em tela. Por isso, sem razão o DISTRITO FEDERAL ao invocar o §3o, II do art. 95 do CPC.
3. As disposições da Portaria Conjunta 116/2024 destinam-se apenas ao beneficiário da justiça gratuita, ou seja, “5. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, quando a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, observa a disciplina da Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024, segundo a qual o valor excedente ao limite de custeio pelo Tribunal pode ser exigido da parte sucumbente não beneficiária da gratuidade, como é o caso do Distrito Federal, em conformidade com a Súmula 232 do STJ.” (Acórdão 2055230, 0705700-50.2024.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025.)
4. Ademais, referida Portaria Conjunta 116/2024 limita o valor dos honorários tão somente no que concerne ao pagamento com recursos do Tribunal em favor de parte beneficiária da justiça gratuita. 4.1. “3. A Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024 limita o valor dos honorários apenas para fins de pagamento com recursos do Tribunal em favor de parte beneficiária da justiça gratuita, não restringindo a fixação judicial do valor.” (Acórdão 2018927, 0708216-63.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025)
5. No mais, o agravante não apresentou qualquer elemento objetivo que comprove a simplicidade do serviço ou que justifique a fixação de honorários inferiores em casos idênticos.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.